Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-33.2017.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-33.2017.8.14.0033

APELANTE: CLAILSON MENDES TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000201-33.2017.8.14.0033

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MUANÁ/PA

APELANTE: CLAILSON MENDES TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. MÉRITO PREJUDICADO.
ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO
. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO SEM A CERTEZA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
ABSOLVER DE OFÍCIO o apelante CLAILSON MENDES TAVARES do crime de tráfico
, por não existir prova suficiente para sua condenação (ausência de materialidade)
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000201-33.2017.8.14.0033

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MUANÁ/PA

APELANTE: CLAILSON MENDES TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
CLAILSON MENDES TAVARES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa; a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 9477415 p. 1-3) em resumo, que em 26/01/2017, por volta das 23h20, policiais militares receberam informações de que o Apelante estaria comercializando entorpecentes em sua residência localizada na Rua Capitão Antônio Costa Azevedo, s/n, em frente a oficina do Juca no bairro Centro.

Diante das informações, uma equipe se deslocou ao local, e montaram campana aguardando a chegada do Recorrente. Ato contínuo, foi realizada revista no local e encontrado dentro do forno do fogão 10 (dez) trouxas de maconha, tesoura, linha, a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) em seu bolso; o valor de R$ 12,00 (doze reais) em moedas encontradas dentro de um pote; 01 (um) aparelho celular LG; 01 (um) aparelho de som marca Philips e 01 (uma) TV de 42’ marca Samsung.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9477416 p. 25-31), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18463886 p. 1-7), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou também pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 20655013 p. 1-5, pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 20713585 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

DE OFÍCIO: Absolvição por insuficiência de provas. Ausência de Laudo Pericial Definitivo. Ausência de Materialidade:

Examinando a decisão recorrida e os fundamentos que a embasaram, constata-se que o julgador julgou procedente a acusação em relação ao crime de Tráfico de Drogas (artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006), considerando que:

"a materialidade/existência do delito pode ser facilmente verificada por meio do boletim de ocorrência, do auto de apreensão e apresentação da droga, Laudo Toxicológico provisório encartado à fl. 20 do IPL, que diz:

LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO

(...) HISTÓRICO AO EXAME: Ao efetuarmos os exames macroscópicos necessários da substância ora apresentada pela autoridade policial, o presente exame trata-se possivelmente de substância entorpecente conhecida por
MACONHA. (...)
".

É cediço que o processo penal exige a
materialização da prova
, ante o
princípio da verdade real
, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do
princípio da presunção da inocência
, assim como por disposição do art. 156 do CPP.

Ademais, o decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em
provas concludentes, plenas e incontestes
, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Ora, é sabido, de acordo com a majoritária jurisprudência pátria, que
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
. Admite-se, entretanto, em
situações excepcionais
, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser
demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial
, em procedimento e conclusões equivalentes.

Ocorre que compulsando os autos, verifica-se que
o laudo provisório (ID nº 9477114 p. 20) foi desprovido de rigor técnico necessário
, eis que
não foi confeccionado por perito oficial e nem foi empregado nenhum exame científico, que concluiu, supostamente pela aparência, tratar-se de maconha
. Tem-se que o laudo toxicológico definitivo não foi juntado aos autos.

O laudo provisório assim concluiu:
"Ao efetuarmos os exames macroscópicos necessários da substância ora apresentada pela autoridade policial, o presente exame trata-se possivelmente de substância entorpecente conhecida por
MACONHA.
(...)".

Conclui-se, assim, que
a ausência do laudo definitivo não pode ser suprida pela prova testemunhal
, inobstante tais elementos autorizem uma provável conclusão de que o apelante estivesse cometendo o crime do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, julgados do STJ e deste TJPA:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. IMPRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR (HC N. 686.312/MS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, não houve apreensão de drogas e, portanto, não ficou comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. O acórdão absolutório harmoniza-se com a jurisprudência recentemente pacificada pela Terceira Seção deste Egrégio Tribunal Superior, no sentido de que, "para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [...]
é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
" (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2023, DJe 19/04/2023).

2. (...)

3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO E ESTENDIDA AOS CORRÉUS.

1. (...).

2. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente,
como na hipótese.

3. (...).

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para absolver o paciente pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de comprovação da materialidade delitiva, bem como para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, resultando sua pena definitiva em 4 anos de reclusão, mais 400 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Nos termos do art. 580 do CPP, ficam estendidos os efeitos da decisão absolutória aos demais corréus, Jhonata Colodetti e Patrick da Silva Fraga, redimensionando suas penas, respectivamente, para 4 anos de reclusão, mais 400 dias-multa e 3 anos e 9 meses de reclusão, mais 360 dias-multa.

(HC 605.603/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Assim, no presente caso, verifico que o
laudo de constatação não foi confeccionado por peritos oficiais, mas sim por uma servidora lotada na Polícia Civil, apenas detentora de um curso sobre drogas, e nem foram empregados nenhum exame científico ou pré-fabricado, somente o macroscópico (a olho nu)
, o qual concluiu que – pela aparência – possivelmente, tratava-se do entorpecente vulgarmente conhecido como "maconha", ressalvando, por fim,
necessidade da confecção do lado definitivo
.

Portanto, resta temerário afirmar que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se regularmente demonstrada, ainda que haja
fortes indícios relativos à autoria do crime (embasada nos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante
), eis que, como sabido,
indícios não se prestam a respaldar uma condenação
.

Desta feita, ausente o laudo pericial definitivo e não tendo o laudo de constatação provisório sido suficiente para indicar o mesmo grau de certeza, a absolvição do réu em relação ao crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, por ausência de comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal,
de modo que resta prejudicada a análise do apelo.

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
ABSOLVO
o apelante CLAILSON MENDES TAVARES do crime de tráfico
, por não existir prova suficiente para sua condenação (ausência de materialidade),
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024